Tribunal: TJSP
Processo: 0003561-94.2019.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Tentativa de introdução de telefone celular (com chip) no interior do presídio. Pleito de desconstituição da falta sob a alegação de que o sentenciado não pode ser punido por ato de terceiro. Inadmissibilidade. Comprovação do fato por meio de procedimento investigatório regularmente efetuado. Recurso não provido.